Tribunal: TJPA
Processo: 0807802-54.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807802-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GISELY FRANCE ABRANTES ELIAS, JACYRA VALERIA NEGRAO DE SOUZA, JOSIANE PEREIRA CORREA, KELEN CARDOSO MORAIS, LUIS HENRIQUE GOMES DA COSTA, MARCOS DE BARROS PEREIRA, MARIA EDILMA DA SILVA BEZERRA, MARIANO RICARDO COSTA GONCALVES DA ROCHA, ROSEANE MESQUITA TEIXEIRA, SIMONE FARIAS HOUAT

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDORES PÚBLICOS.
PEDIDO DE REVERSÃO DE RELOTAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA LOTAÇÃO NO PROJETO EM QUE PRETENDEM EXERCER SUAS FUNÇÕES, BEM COMO, DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RELOTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em analisar a decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento em necessidade de dilação probatória, sob a alegação do Agravante de que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a aferição da existência de direito líquido e certo à reversão dos Impetrantes, ora Agravante, às lotações anteriores, bem como, a reversão de seus proventos de forma integral
.

2-Os agravantes impetraram Mandado de Segurança, afirmando que
são servidores públicos, professores da rede estadual de ensino, da disciplina educação física, na modalidade educação especial, estando lotados em diversas instituições de educação coletiva de Belém e que tiveram alteradas suas lotações pela Secretária de Educação do Estado do Pará, sem qualquer sobreaviso, retirando-os de suas atividades na educação especial, onde desenvolvem seus programas há vários anos, colocando-os em sala de aula, para ministrar a educação regular, importando em reduções salariais de até 31% em seus contracheques.

3-
Petição inicial indeferida monocraticamente, diante da necessidade de dilação probatória.

Os
documentos colacionados aos autos não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental,
não havendo documento que comprove o ato de remoção ou mesmo suas lotações atuais, havendo sido juntado em sua maioria apenas os documentos pessoais, procuração, contracheques e documentos que comprovam a escolaridade e a posse no cargo público, bem como, um memorando circular, prejudicando, portanto, o exame meritório da questão por meio do presente

mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

4-Alegação de
desnecessidade de dilação probatória. Depreende-se dos documentos de Ids 3422540, 3422541, 3422542, 3422543, 3422544, 3422545, 3422546, 3422547, 3422548 e 3422550, que não constituem prova cabal da anterior lotação, nem de seu regime de trabalho, bem como, não constituem prova cabal da aludida relotação dos impetrantes, que os retiraria das atividades na educação especial e os colocaria em sala de aula para ministrar a educação regular.

5-A análise de referida documentação, ao contrário do apontado pelos Agravantes, não leva à demonstração de existência de relotação, nem mesmo de que se encontravam lotados no projeto de reabilitação no qual pretendem exercer suas atividades, não havendo como se presumir tais fatos alegados pela parte.

6-Dessa forma, observa-se que não há nos autos provas necessárias a validar as afirmações dos Agravantes, não se identificando dos documentos colacionados à petição inicial, o respaldo necessário às
informações sustentadas, pelo que não razões para a modificação decisão monocrática.

7-A ritualística do mandamus possui regulamentação específica na Lei nº 12.016/2009, de modo que a aplicação subsidiária do CPC não pode conflitar com a sistemática estabelecida pela lei especial, que não admite dilação probatória.

8-A jurisprudência atualizada do STJ é firme no sentido de que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

9-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno 1ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0807802-54.2020.8.14.0000-PJE
), interposto por
GISELY FRANCE ABRANTES ELIAS
e OUTROS
contra ato imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, em que indeferia petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 3549720):

“Entretanto, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelos impetrantes não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, não havendo documento que comprove o ato de remoção ou mesmo suas lotações atuais, havendo sido juntado em sua maioria apenas os documentos pessoais, procuração, contracheques e documentos que comprovam a escolaridade e a posse no cargo público, bem como, um memorando circular, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão por meio do presente mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada. Custas pela impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015). Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (...)

Em razões recursais (Id
3700529
), os agravantes afirmam que
os contracheques juntados nos Ids 3422540, 3422541, 3422542, 3422543, 3422544, 3422545, 3422546, 3422547, 3422548 e 3422550, comprovariam que houve a retirada, de maio para junho, das aulas suplementares dos agravantes, inclusive de forma retroativa, pois os agravados entenderam que seria justo e correto retirar todo o valor das aulas suplementares que já havia sido pago nos meses anteriores, sem que houvesse aviso prévio e qualquer motivação do ato administrativo.

Sustentam a desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a
retirada de aulas suplementares, a alteração na carga horária (200h para 250h), a diminuição no salário bruto e os descontos retroativos indevidos feitos nos contracheques dos agravantes seriam provas cabais da alteração alegada na inicial e feita pelos agravados, bastando mera exegese dos documentos ora acostados aos autos, pelo que não caberia o indeferimento da inicial.

Aduzem que
os agravados não enviaram qualquer comunicado, ofício ou circular para os agravantes ou para seus diretores de escola avisando da alteração de lotação e muito menos da redução salarial, tendo os agravantes tomado ciência através de terceiros, e confirmando a informação quando receberam seus contracheques nos meses seguintes. Vê-se que a atitude dos agravados não só foi ilegal, pois viola o princípio constitucional da motivação do ato administrativo, como humanamente covarde, pois não se dignou a SEDUC a informar os seus professores de que estaria fazendo aquela alteração.

Aponta que em caso análogo, fora deferida medida liminar da lavra de Desembargador desse E. Tribunal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o mandamus retorne ao regular processamento, sendo deferida a medida liminar pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id 4457931).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo não provimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial (Id 4838780).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão reside em analisar a decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento em necessidade de dilação probatória, sob a alegação do Agravante de que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a aferição da existência de direito líquido e certo à reversão dos Impetrantes, ora Agravante, às lotações anteriores, bem como, a reversão de seus proventos de forma integral
.

Antes de apreciar propriamente a suscitada inobservância legal, cumpre destacar que os agravantes impetraram Mandado de Segurança, afirmando que
são servidores públicos, professores da rede estadual de ensino, da disciplina educação física, na modalidade educação especial, estando lotados em diversas instituições de educação coletiva de Belém.

Aduziram que trabalham por projeto ou programa, orientando alunos com necessidades especiais que precisam de reabilitação física e que seriam pilares indispensáveis da educação básica do Estado, sendo extremamente qualificados para o papel que desempenham, desenvolvendo com sucesso projetos de reabilitação e programas paraolímpicos.

Esclareceram que a Secretária de Educação do Estado do Pará, sem qualquer sobreaviso, resolveu alterar a lotação dos impetrantes, retirando-os de suas atividades na educação especial, onde desenvolvem seus programas há vários anos, colocando-os em sala de aula, para ministrar a educação regular, importando em reduções salariais de até 31% em seus contracheques.

Sustentaram que a medida acarretará não só prejuízos aos impetrantes, mas também aos alunos que dependeriam destes programas para suas reabilitações físicas, principalmente em se tratando de discentes da educação especial. Afirmaram que para tentar contornar tal situação, os impetrantes elaboraram questionamento acerca de tal situação junto à diretoria das escolas onde estão lotados, recebendo como resposta apenas que não havia o que fazer, pois eram “ordens superiores” da Secretária de Educação e, que seriam obrigados a assinar a lotação, sob pena de ficarem sem.

Por fim, requereram a concessão de liminar, para que seja determinada
a suspensão
da alteração de suas lotações, resguardando o direito dos impetrantes continuarem exercendo seus projetos e programas e mantidos seus proventos de forma integral, de modo a não serem reduzidos até o julgamento final do presente Mandado de Segurança, requerendo a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 536, § 1º do NCPC. E, n
o mérito, pugnaram pela
procedência do pedido formulado, para que seja concedida a segurança, reconhecendo a ilegalidade dos atos da Impetrada e revertendo os Impetrantes às lotações anteriores, bem como, a reversão de seus proventos de forma integral
.

Em decisão monocrática, fora consignado, de início, que
a redução da carga horária dos servidores é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade.
Esta possibilidade decorre da mutabilidade do regime jurídico, que não se traduz em direito adquirido do servidor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...].
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela improcedência da ação direta, com a seguinte fundamentação: “Interessa registrar, neste ponto, que a jurisprudência e doutrina pontificam: servidores públicos não têm direito adquirido ao regime jurídico pelo qual se encontram regidos, muito menos à sua imutabilidade. Considerando, portanto, que o vínculo entre o Estado e o servidor ocupante de cargo público é de direito público e que não há direito adquirido a regime jurídico, entendo que o Estado – ao qual compete, consoante entendimento pacificado desta Casa, organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores – possui a prerrogativa de alterar, em prol do interesse público, as normas que regulam o vínculo em comento, entre elas, a modificação da carga horária de trabalho, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e, ainda, os legais de cada categoria de trabalho. (...) Resta evidente, por conseguinte, a possibilidade de alteração da jornada de trabalho dos professores contemplada na Lei Complementar nº 103/2004, com fundamento no princípio da mutabilidade do regime jurídico do servidor público.
Importante salientar, ao final, que o 5.074 professores que se encontram na situação aqui exposta já devem ter ingressado o órgão público após regular aprovação em concurso público e continuarão exercendo as mesmas funções. Não há, portanto, violação à regra do concurso público, mas atendimento ao princípio da eficiência, permitindo-se a manutenção do quadro funcional, com professores já adaptados ao sistema de ensino, além de maior economia administrativa ante a desnecessidade de despesas com a criação e o provimento de novos cargos públicos para suprir sua demanda inicial” (fls. 896/897).
Percebe-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia como entendimento do Plenário desta Corte, firmado no exame do ARE nº 660.010/PR-RG, de minha relatoria, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, reafirmando-se, no mérito, que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, de modo que sua carga horária de trabalho pode ser majorada, desde que ocorra o correspondente incremento proporcional da remuneração, pois, caso contrário, estar-se-ia violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Esse julgado restou assim ementado: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas” (ARE nº 660.010/PR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/2/15 – grifo nosso). Do julgado citado, colho trecho do voto por mim proferido que bem elucida os fundamentos então adotados: “É certo que este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à inexistência de direito adquirido em relação à mudança de regime jurídico... (...) Portanto, não se vislumbra ilicitude no decreto que elevou a jornada de trabalho de 4 (quatro) para 8 (oito) horas diárias. Entretanto, independentemente da possibilidade de alteração legislativa da carga horária, antes estabelecida por ato administrativo (contrato administrativo), há de se respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos... (...) Registro que o decreto mencionado não concedeu ao servidor estadual opção quanto à duração de sua jornada de trabalho. Houve a imposição de nova carga horária e deixou de haver expressa previsão de criação ou de aumento de remuneração. (...) Vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental” (grifo nosso). Naquela ocasião, discutiu-se a legitimidade de legislação estadual que previa aumento da jornada de trabalho de servidores da área de saúde, sem qualquer adequação da contraprestação remuneratória em razão da modificação legislativa, motivo pelo qual a norma foi declarada inconstitucional. No caso dos autos, diferentemente, o mencionado art. 29 da Lei Complementar nº 103/04, em seu parágrafo segundo, possibilita a alteração da jornada de trabalho do professor “mediante adequação proporcional de seu vencimento à carga horária trabalhada”, o que evidencia adequação da decisão impugnada. Por outro lado
, é certo que a Constituição Federal dotou os Estados-membros de autonomia, na qual se insere a capacidade de, mediante lei, organizar seus serviços e dispor sobre o regime dos respectivos servidores, de modo que sejam atendidas suas necessidades, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição da República
. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (RE 896419, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/10/2015, publicado em DJe-221 DIVULG 05/11/2015 PUBLIC 06/11/2015). (grifo nosso).

Restou consignado, ainda, na decisão monocrática ora agravada, que

os documentos colacionados aos autos não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental,
não havendo documento que comprove o ato de remoção ou mesmo suas lotações atuais, havendo sido juntado em sua maioria apenas os documentos pessoais, procuração, contracheques e documentos que comprovam a escolaridade e a posse no cargo público, bem como, um memorando circular, prejudicando, portanto, o exame meritório da questão por meio do presente

mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação documental acerca da lotação dos impetrantes no projeto de reabilitação e do ato de remoção em si, reputei ausente a prova pré-constituída do alegado direito, indeferindo a petição inicial do Mandado de Segurança.

Irresignados, os impetrantes interpuseram o presente recurso
a desnecessidade de dilação probatória, uma vez que a
retirada de aulas suplementares, a alteração na carga horária, a diminuição no salário bruto e os descontos retroativos indevidos feitos nos contracheques dos agravantes seriam provas cabais da alteração alegada na inicial e feita pelos agravados, bastando mera exegese dos documentos ora acostados aos autos, pelo que não caberia o indeferimento da inicial.

Contudo, apesar das alegações dos agravantes, depreende-se d
os documentos de Ids 3422540, 3422541, 3422542, 3422543, 3422544, 3422545, 3422546, 3422547, 3422548 e 3422550, que não constituem prova cabal da anterior lotação, nem de seu regime de trabalho, bem como, não constituem prova cabal da aludida relotação dos impetrantes, que os retiraria das atividades na educação especial e os colocaria em sala de aula para ministrar a educação regular.

A análise de referida documentação, ao contrário do apontado pelos Agravantes, não leva à demonstração de existência de relotação, nem mesmo de que se encontravam lotados no projeto de reabilitação no qual pretendem exercer suas atividades, não havendo como se presumir tais fatos alegados pela parte.

Dessa forma, observa-se que não há nos autos provas necessárias a validar as afirmações dos Agravantes, não se identificando dos documentos colacionados à petição inicial, o respaldo necessário às
informações sustentadas, pelo que não razões para a modificação decisão monocrática.

Impende registrar que em situação fática análoga, a questão já restou assim analisada em sede de pedido de liminar em mandado de segurança, em decisão da lavra do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, nos autos do processo nº 0808390-61.2020.8.14.0000, senão vejamos:

(...) Direito líquido e certo, para a doutrina pátria, é o Direito expresso em Lei e perfeitamente demonstrável de plano, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento, já que no mandado de segurança não há espaço para a produção de provas.

No caso dos autos, não há documento juntado que subsidie as alegações das partes impetrantes, conforme passo a expor.

Nos documentos de ids. 3500350, 3500348, 3500347 e 3500346, não há prova cabal nem da anterior nem da alegada nova lotação dos requerentes, que os retiraria das atividades na educação especial e os colocaria em sala de aula para ministrar a educação regular, o que importaria em reduções salariais de até 31% em seus contracheques.

Isso se diz porque tais documentos trazem apenas contracheques referentes aos meses maio, junho e julho de 2020, diplomas de conclusão de curso de ensino superior e outros documentos pessoais de identificação dos peticionantes.

Assim, não se comprova a anterior lotação, com o regime de trabalho pertinente, nem a nova lotação dos impetrantes, pois os contracheques não trazem essa informação.

Considerando tal contexto fático-jurídico, verifico que não há elementos probatórios neste processado que conduzam à percepção de direito líquido e certo, sendo exigível, portanto, a ocorrência de instrução probatória a fim de comprovação do que está sendo alegado.

É cediço que a instrução deficiente da peça mandamental leva ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

(...)

Posto isto, indefiro de plano a inicial, a teor do art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, consoante os termos do art. 485, I, do NCPC/15.

(...)

Conforme pontuado na decisão recorrida,
segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ. RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Repise-se que a ritualística do mandamus possui regulamentação específica na Lei nº 12.016/2009, de modo que a aplicação subsidiária do CPC não pode conflitar com sistemática estabelecida pela lei especial, que não admite dilação probatória.

A jurisprudência atualizada do STJ entende que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO-DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos militares têm caráter indenizatório e integram a esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado. Não comprovando a nomeação do inventariante, nem o encerramento do inventário, resta, no caso, configurada a ilegitimidade ativa do impetrante, que postulou o direito, isoladamente, neste Mandado de Segurança.

III - A legitimidade dos impetrantes depende da comprovação da nomeação do inventariante ou do encerramento do processo de inventário, em que lhe teriam sido transmitidos os direitos à integralidade dos valores devidos ao falecido anistiado político a título de reparação econômica, afastando expressamente o direito dos demais herdeiros necessários.

IV -
Ineficaz a juntada da certidão de casamento, uma vez que em Mandado de Segurança se exige prova pré-constituída do direito alegado, restando inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo. Precedentes.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ. AgInt no MS 24.176/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E EDITAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBRIGRATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.

III -
A ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ. AgInt no RMS 44.238/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NEOPLASIA MALIGNA. CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE DO EXÉRCITO. ATO COATOR: ATO ADMINISTRATIVO DO CHEFE DE SUBSEÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 510/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 5.
É descabida a correção superveniente do polo passivo da ação mandamental, bem como a juntada de documento posterior, com o intuito de dar supedâneo a fato pretérito
. Inexistindo possibilidade de correção do polo passivo, não se há de falar em competência do juízo federal de primeiro grau.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no MS 22.648/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART.

6°, § 1°, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.

(...)

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ. EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Para ratificar a inadmissibilidade da tese suscitada pelos impetrantes, destaco as considerações feitas pelo Ministério Público acerca do caso:

“Ocorre que no presente caso, não há qualquer documento que comprove sequer a alteração de lotação ou a ilegalidade na supressão das aulas suplementares. Assim, é necessária a dilação probatória com a possível a juntada de mais documentos que comprovem o alegado pelos impetrantes/agravantes, no entanto inviável em sede de Mandado de Segurança. Além disso, não restou comprovada a redução de carga horária de 250h para 200h, pois conforme contracheque da Agravante Gisely Elias constante na peça do Agravo Interno, no mês de maio de 2020 consta 200h e mais 72h aulas suplementares, já no mês de junho consta 250h e não há referência específica às aulas suplementares. Ora, conforme demonstrado, não há como inferir apenas analisando os documentos apresentados que houve mudança de lotação dos agravantes e ou irredutibilidade salarial indevida diante da variação apresentada nos contracheques.

(...)

Diante dos fundamentos fático-jurídicos acima expedidos, a 7ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
”

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se deve ser mantida a decisão que indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 17 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2022